Tribunal: STF
Processo: RE 100427
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. FATO GERADOR. NÃO CONFIGURA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL, A COBRANÇA DO IMPOSTO TENDO EM CONTA A DESTINAÇÃO DO IMÓVEL, QUEÉE O CRITÉRIO ADOTADO PELO ARTIGO 6 DA LEI 5.868, DE 1972, DERROGANDO O CRITÉRIO DO PAR-1. DO ARTIGO 32 DA LEI 5.172/66 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL).